Tribunal: STF
Processo: ADPF 1136
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento apresentado pela Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul (doc. 29), pelo qual requer o seu ingresso na relação processual na qualidade de amicus curiae. 



    Afirma possuir representatividade adequada para contribuir com o debate do objeto da presente ação, em especial porque terá “suas atividades diretamente afetadas pelo efeito produzido pela matéria discutida na presente lide”. 



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Consoante fiz ver em sede doutrinária, no âmbito da Jurisdição Constitucional brasileira, o amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada (Direito Constitucional, 32ª edição, pág. 789). 



    No caso, tais faculdades foram amplamente oportunizada à requerente, mesmo não tendo sido deferido seu ingresso como amicus curiae. 



    Conforme consignado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE 1.013.138 AgR (decisão monocrática, Dje de 13/10/2017): 



    “Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção. Destaco, por oportuno, que esse entendimento foi reforçado recentemente pelo Plenário desta CORTE, quando da apreciação do RE 602.584 AgR (redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, sessão de 17/10/2018). Na ocasião, o Colegiado, ao decidir pela inadmissibilidade do agravo interno contra decisão que indefere o ingresso como amicus curiae, enfatizou que o chamado amigo da corte não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito (Informativo 920)”. 



    Embora reconheça a representatividade da entidade requerente, entende o Relator pela desnecessidade do ingresso da mesma na relação processual, na qualidade de amicus curiae, em vista dos subsídios já apresentados nos autos pelas partes processuais. 



    Cabe ressaltar que o indeferimento do pedido não impede que o interessado entregue memoriais aos Ministros da CORTE para a devida consideração das razões apresentadas.



    Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE na presente ADPF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente